Tribunal: TJES
Processo: 0011013-91.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011013-91.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO EM DATA ANTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, em que pese a apelada ter efetivado o pagamento das faturas após o vencimento delas, certo é que tal evento se deu muito antes do protesto realizado em 04/8/2020, cerca de 12 dias, militando em desfavor da apelante tanto o fato de que o próprio
print
da tela sistêmica de seus registros já indicava a informação da quitação das faturas em aberto na data de 23/7/2020 (fl. 70), como a ausência de impugnação da afirmação da parte autora quanto ao contato realizado com a apelante para informar do indevido apontamento do protesto diante do pagamento realizado, conforme número do protocolo informado na petição inicial.

2. Some-se a isso que
“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.[...]” (
AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

3. O valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011013-91.2020.8.08.0035

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: Azecyp Hotelaria e Turismo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para
“(i) confirmar a liminar deferida às fls. 66-8; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 10.212,66 (dez mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) decorrente da conta nº 047.855.239 (fl. 33) e de R$ 9.740,37 (nove mil, setecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) decorrentes da conta nº 046.233.332 (fl. 36); e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.”

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto “
ausência de responsabilidade da ré
”, “
exercício regular de direito
”, alegando que as faturas foram pagas depois do vencimento pela apelada, sendo que “
foram enviadas para protesto em data anterior ao pagamento
”. Assim, sustenta a inexistência de dano moral, e, subsidiaramente, pugna pela redução do valor da indenização arbirtrado.

Contrarrazões apresentada (fls. 121), pela incolumiadade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para
“(i) confirmar a liminar deferida às fls. 66-8; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 10.212,66 (dez mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) decorrente da conta nº 047.855.239 (fl. 33) e de R$ 9.740,37 (nove mil, setecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) decorrentes da conta nº 046.233.332 (fl. 36); e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.”

Pois bem. Tenho que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]

Como anteriormente relatado, a autora assevera que, mesmo após a quitação da dívida, a requerida realizou o protesto do seu nome, reputando indevida a realização de tal ato.

Do compulsar dos autos, constato a existência de boletos de débito com vencimentos em 12/05/2020 (fls. 36-8) e 12/06/2020 (fls. 33-5), sendo que o atraso dos respectivos pagamentos acarretaria o protesto e a negativação do nome da requerente.

Lado outro, acho comprovante de pagamento dos referidos títulos à fl. 52, sendo certo que a autora realizou o pagamento do valor de R$ 19.683,03 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavos) em 23/07/2020, mediante depósito identificado, onde consta a indicação dos CNPJs de ambas as partes.

Tal informação acerca da data do pagamento do débito, qual seja, 23/07/2020, também consta no print do sistema informatizado da requerida, “Controle CPIC e RFC” (fl. 70), podendo-se inferir que a ré também possuía conhecimento do pagamento efetuado pela requerente.

Não obstante, vejo que a dívida em nome da autora foi protestada em 04/08/2020 (fls. 54-5), ou seja, cerca de 12 (doze) dias após o pagamento da dívida, tendo sido incluída no cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) (fls. 57-8).

Considerando os fatos expostos, não é admissível que a parte requerente fique à mercê da falta de diligência da requerida, que cadastra seu nome em órgãos de restrição ao crédito, ignora totalmente a quitação desses débitos e, ainda, não procede à devida baixa nos registros desabonadores.

É ônus do credor diligenciar, antes de proceder ao protesto, averiguando se houve ou não o respectivo pagamento. Da mesma forma, também é dever do credor proceder ao levantamento do nome do devedor do registro de maus pagadores após integralmente quitada a dívida. Em assim não procedendo, autoriza a concessão ao autor de indenização pelos danos morais sofridos.

Nesse ponto, aliás, é importante asseverar que a mera inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou a realização de protesto indevido configura dano moral in re ipsa, aquele em que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem o prejuízo sofrido pela pessoa.

[...]”

Nesse contexto, em que pese a apelada ter efetivado o pagamento das faturas após vencimento delas, certo é que tal evento se deu muito antes do protesto realizado em 04/8/2020, cerca de 12 dias, militando em desfavor da apelante tanto o fato de que do próprio
print
da tela sistêmica de seus registros já indica a informação da quitação das faturas em aberto na data de 23/7/2020 (fl. 70), como a ausência de impugnação da afirmação da parte autora quanto o contato realizado com a apelante para informar do indevido apontamento do protesto diante do pagamento realizado, conforme número do protocolo informado na petição inicial.

Logo, evidente que o protesto realizado após o pagamento da dívida, esvazia o alegado exercício regular do direito, traduz ilícito apto a configurar dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:
“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.[...]” (
AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Por fim, tenho que o valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório. Nesse sentido: TJES,
Apelação Cível, 035170199349
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021.

Diante de tais razões,

nego provimento
ao recurso, mas, de ofício, readéquo a condenação a título de honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.